Tribunal: TRF3
Processo: 5007042-68.2020.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
581/689)

5007042-68.2020.4.03.6119

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007042-68.2020.4.03.6119

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CEZIRA DINORA MANZINI GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA - SP147733-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir.

- Não constando do apelo da autarquia pedido para a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros ou a exclusão da condenação da verba honorária, tais questões restaram preclusas nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de agravo interno, consiste em inovação recursal. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007042-68.2020.4.03.6119

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NOEMI CRISTINA DE OLIVEIRA - SP147733-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX RAMOS OLIVEIRA RAMIREZ - SP374362-A

APELADO: CEZIRA DINORA MANZINI GOMES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 359968406) que, em ação de natureza previdenciária, conheceu parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões/contradições, ante a ausência de agir da parte autora, bem como postula a fixação dos efeitos financeiros da condenação a partir da data da juntada dos novos documentos aos autos (Tema 1124).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto a alegação de falta de interesse de agir e aplicação do Tema 1124, nos seguintes termos:

“...DO INTERESSE DE AGIR

Sustenta o INSS que o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito, reconhecendo-se a falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista a apresentação de documentação em juízo que não fora apreciada administrativamente.

Inicialmente, esclareço que, embora a alegação de falta de interesse de agir somente tenha sido arguida pela autarquia em sede de agravo interno, por se tratar de questão preliminar ao julgamento do mérito recursal, cognoscível de ofício pelo magistrado (artigo 933 do CPC), passo a examiná-la para rejeitá-la.

Com efeito, em sessão de julgamento realizada em 22/5/2024, a Primeira Seção do C. STJ, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do tema 1124 para constar na redação: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária." (acórdão publicado no DJe de 29/5/2024).

Assim, ante a necessidade de análise prévia acerca do interesse de agir, instada pela questão de ordem acolhida, passo a transcrever, uma vez que de todo oportuno, a tese decidida no Tema 350 do C.STF:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais."

Assim, considerando que, no caso dos autos, o INSS apresentou resistência ao pedido inicial da parte autora, protocolando, tempestivamente, contestação onde se insurge quanto ao mérito da demanda, resta configurado o interesse de agir no presente caso.

Por fim, no tocante ao pedido de alteração dos efeitos financeiros e o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, observo que tais matérias não foram objeto de impugnação específica pela autarquia em suas razões de apelação, de maneira que tais questões restaram preclusas nos autos, e a sua alegação, apenas em sede de agravo interno, consiste em inovação recursal.

Desta feita, não há como se conhecer do agravo interno nesses pontos.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado desta E. Turma Regional:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DOCUMENTO NOVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. TEMA 1124/STJ. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

- Agravo interno interposto na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

- Para a configuração do interesse de agir, exige-se apenas que a parte, antes de ajuizar a ação judicial, formule prévio requerimento administrativo. Até por isso, esta C. Turma, à luz da ratio decidendi do RE no 631.240/MG, tem decidido que “Inexiste falta de interesse de agir em razão da apresentação de documento novo na demanda”. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005728-89.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 15/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5123234-50.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 15/04/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013109-85.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)

- Nas suas razões de apelação o INSS não impugnou especificadamente a sentença no que tange aos termos iniciais dos efeitos financeiros do benefício concedido e dos juros moratórios, tampouco alegou a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e juros de mora pelo fato de a parte autora ter supostamente dado causa ao indeferimento do pedido na esfera administrativa e, consequentemente, ao ajuizamento da ação.

- Nessa ordem de ideias, considerando que o INSS, em sua apelação, não impugnou o capítulo da sentença relativo à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, forçoso é concluir que a pretensão deduzida apenas em sede de agravo interno consiste em inadmissível inovação recursal, sobre o qual já se operou a preclusão. O mesmo deve ser dito em relação às pretensões relativas aos honorários advocatícios e termo inicial dos juros de mora, as quais também só foram deduzidas em sede agravo interno. Precedentes desta C. Corte: (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5023117-80.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 19/02/2021, DJEN DATA: 23/02/2021)

- Não tendo sido devolvida a questão relativa ao termo inicial do benefício a esta C. Turma, já tendo sobre tal tema se operado a preclusão, incabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.124 pelo C. STJ.

- Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

- Agravo interno conhecido em parte e desprovido.” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5044348-03.2022.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 13/06/2024, Intimação via sistema DATA: 18/06/2024)...”

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade do labor desempenhado, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Considerando que no caso dos autos foi apresentada contestação de mérito, resta caracterizada a pretensão resistida, consoante tese firmada no Tema 350 do C.STF, não havendo falar em falta de interesse de agir.

- Não constando do apelo da autarquia pedido para a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros ou a exclusão da condenação da verba honorária, tais questões restaram preclusas nos autos, e a sua arguição, apenas em sede de agravo interno, consiste em inovação recursal. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão